Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-70.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000413-70.2024.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[A. M. DE ABREU EIRELI - ME - CNPJ: 18.523.063/0001-98 (APELANTE), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO (APELADO), INSPETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), A. M. DE ABREU EIRELI - ME - CNPJ: 18.523.063/0001-98 (RECORRIDO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE - UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - OFENSA AOS ART. 170,
CAPUT,
DO TEXTO MÁGNO E SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS.

1 – Mostra-se abusiva e ilegal a conduta do Fisco Municipal que condiciona a emissão de talonários de Notas Fiscais ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2 – A sanção, objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170,
caput
, da Cártula Fundamental e da Súmula 547/STF.

3 – Sentença reexaminada mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Em mesa reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, proferida nos autos de Mandado de Segurança n. 1000413-70.2024.8.11.0002, impetrado pela empresa A. M. DE ABREU EIRELI-ME contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE que, resumidamente, CONCEDEU a segurança perquirida no
mandamus
para determinar que o Fisco Municipal permita em favor da requerente a autorização solicitada para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas independentemente do pagamento de débitos fiscais porventura devidos, tendo em vista que a atitude do Ente Público Municipal em obstaculizar a emissão das NF-e, sem dúvida, afeta o regular exercício da atividade econômica da requerente e afronta mandamentos constitucionais, notadamente o disposto no art. 5º, incisos II e XIII, e art. 170,
caput
, da CF, além do enunciado sumular n. 547, emanado do Supremo Tribunal Federal.

Sem condenação em custas processuais e honorárias advocatícias, por força de lei (Id. 210600188).

Contra esta decisão não houve recurso voluntário e os autos subiram a esta instância judicial por força de remessa necessária.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença submetida ao reexame necessário. (Id. 215994191).

Após vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, a hipótese em mesa contempla reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos de Mandado de Segurança n. 1000413-70.2024.8.11.0002, impetrado pela empresa A. M. DE ABREU EIRELI – ME contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, que, em suma, reconheceu a procedência dos pedidos e, em ato subsequente, restaurando os efeitos da liminar concedida no nascedouro dos autos, CONCEDEU A SEGURANÇA perquirida no
writ
para determinar que a municipalidade requerida proceda ao desbloqueio de emissão dos documentos fiscais NF-e em favor da requerente, sem a exigência do pagamento de eventuais créditos tributários que a impetrada entende devido.

Sem recurso voluntário, os autos subiram a esta Corte de Justiça por força de remessa necessária para validação do ato sentencial.

Segundo a narrativa da requerente, atua ela no ramo de prestação de serviços de manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigerador, com situação ativa desde os idos de 2013. A atividade empresarial da impetrante, resumidamente, consiste na prestação de serviços, de modo que é contribuinte do ISS do Município de Várzea Grande, onde a empresa é sediada.

Prossegue em suas narrativas sustentando que no desempenho de suas atividades comerciais necessita, com periodicidade diária, que o FISCO MUNICIPAL autorize a emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e de serviços para que sejam enviadas aos seus clientes para estes realizarem os respectivos pagamentos em benefício da impetrante, os quais só são efetuados após a apresentação das respectivas Notas Fiscais.

Ocorre que a emissão de Notas Fiscais de serviços realizadas pela impetrante no sistema eletrônico fora bloqueado de forma arbitrária pelas autoridades impetradas, ao argumento de existência de débito fiscal, causando sérios problemas na receita comercial da impetrante.

Prossegue em seus alaridos aduzindo que a exigência de quitação de débitos fiscais pela Fazenda Pública Municipal, como condição indispensável ao fornecimento de autorização para impressão dos talonários de documentos fiscais, configura coação e, como tal, ofende direito líquido e certo da impetrante.

Sobreveio sentença em que o ilustre magistrado, acolhendo a tese da impetrante, concedeu a segurança, cujo decisão é objeto da remessa necessária.

Analiso, assim, o acerto ou não do ato sentencial em reexame.

Em uma análise cuidadosa dos autos e, sobretudo, da documentação nele vertida, é fácil concluir que a sentença que reconheceu a procedência da ação mandamental, ordenando a autorização para impressão dos documentos fiscais em favor da impetrante, necessários ao desempenho de sua atividade comercial, sem a vinculação para emissão dos mesmos à quitação de débitos fiscais não merece nenhum reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Conforme se verifica dos autos, afigura-se ilegal a atitude do Ente Público Fiscalizador no que concerne à exigência de quitação de eventuais débitos tributários em nome da contribuinte para que, só assim, seja liberada a autorização eletrônica para impressão de documentos fiscais.

Isso porque, como ficou assentado com propriedade pelo togado singular, é vedado à Administração Fazendária condicionar a autorização de emissão de emissão de NF-e ao pagamento de débitos fiscais, porque, sem dúvidas que esse procedimento redunda no bloqueio de atividades lícitas do contribuinte, mercê de representar autotutela que deve ser reprimida pelo Judiciário.

Além disso, é de inferir que a Administração Pública dispõe de meios próprios e adequados para efetuar a cobrança da suposta dívida ativa, não sendo esta a forma arbitrária noticiada nos autos.

Aliás, sobre o tema, dispõe o enunciado Sumular nº 547 do Colendo Supremo Tribunal Federal
– verbis:

“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Da mesma forma, este Sodalício tem entendimento sedimentado sobre a matéria –
vejamos:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO COATOR CONSISTENTE NA PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO COATOR QUE ACARRETA OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E, A PRIORI, FERE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE, NOTADAMENTE POR LIMITAR O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUEAMPARAM O DEFERIMENT DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPOVIDO.

1 – Muito embora seja possível a inclusão do contribuinte no regime especial de fiscalização quando se portar como devedor contumaz e descumpridor das obrigações tributárias, tal fato, deve restar devidamente comprovado nos autos, além de ser indispensável a apuração em procedimento administrativo que proporcione o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2 - Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão concessiva de liminar, proferida em sede de mandado de segurança, a manutenção desta decisão concessiva de liminar, proferida em sede de mandado de segurança, a manutenção desta decisão é medida que melhor representa aplicação da justiça.

3 – recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(N.U. 1001724-44.2020.8.11,0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direto Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, publicado no DJe 22/03/2021).

No mesmo sentido, o entendimento externado no Reexame Necessário N. U. 0014091-04.2014.8.11.0041, Relator Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 20/05/2020, assim, sintetizado:

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA- IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXIST^NCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTODE EXERCÍCIODA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍEUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

“A autoridade pública, ao negar omissão de notas fiscais a empresas que estão inadimplentes com as obrigações tributárias, viola direito ao livre exercício da atividade econômica” (ReeNec 32255/2016, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJe 07/04/2017).

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONOMICA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO TRANSGREDIO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A AUTORIDDE PÚBLICA, AO NEGAR EMISSÃO D NOTAS FISCAIS A EMPRESAS QU ESTÕ INADIMPLENTES COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, VIOLA DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONOMICA. Configura-se ilegal o ato do Fisco Municipal que condiciona a emissão de notas ao pagamento de débitos correspondentes, dado que a Administração Pública dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. (ReeNec 32255/2016, des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

Conclui-se, portanto, que não pode a municipalidade exigir a quitação de débitos fiscais do contribuinte para que seja autorizada a emissão de documentos fiscais, sob pena de violação a garantia constitucional da livre iniciativa, prevista no artigo 1º, inciso IV, e art. 170,
caput
, da Cártula Fundamental, bem como, repito, ao livre exercício da atividade econômica e da proteção ao trabalho.

Desse modo, deve a Fazenda Pública Municipal tomar outras providências para satisfação de seus créditos, pois impedir ou cercear a atividade profissional da apelante para compeli-la ao pagamento de débitos existentes configuraria autotutela, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Pelas razões delineadas, não tenho nenhum resquício de dúvidas de que a prestação jurisdicional de primeira instância deve ser preservada em sua integridade.

Diante de todo exposto, conheço da remessa necessária porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, reporto-me à fundamentação posta alhures para RATIFICAR a sentença reexaminada em todos os seus termos, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024